Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO OU FALTA DE REPASSE. EMPRESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.

1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
2. Para a sua configuração, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.

3. A ausência de repasse dos descontos realizados no salário do alimentador pela empresa ou mesmo a procrastinação para a alimentada não se revestem do necessário suporte para caracterizar abalo emocional.
4. Recurso provido.